Tribunal: TJDFT
Processo: 0009290-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009290-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais de ID: 29073532 e informou que os servidores AGNALDO MORATO e AILTON GONÇALVES SOARES renunciam aos valores superiores a 40SM, para fins de recebimento do crédito por meio de RPV (ID: 29850924). O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 29728297). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, a sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 29850926), homologo a renúncia ao que exceder 40 (quarenta) salários mínimos, manifestada por AGNALDO MORATO e AILTON GONÇALVES SOARES. Nos EE n. 0012915-71.2007.8.07.0000 definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando-se a aplicação da Lei 3.624/2005. No ID: 24839668, resulta demonstrado o trânsito em julgado dos embargos. Diante do exposto, a homologação dos valores e a expedição das adequadas ordens de pagamento, na forma a seguir discriminada, é medida que se impõe: - RPV em favor de AGNALDO MORATO, no valor total bruto de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) - no qual se inclui o valor dos honorários contratuais de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60); - RPV em favor de AILTON GONÇALVES SOARES, no valor total bruto de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) - no qual se inclui o valor dos honorários contratuais de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60); - RPV, relativa aos honorários da execução, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, consoante planilhas de ID: 29073532; - PRECATÓRIO, consoante planilhas de ID: 29073532, em favor de AGUINALDO FERREIRA LIMA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Brasília, 18 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador